Tribunal: TJMT
Processo: 1034508-60.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034508-60.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Proteção da Intimidade e Sigilo de Dados]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MENILCIA BISPO DA SILVA - CPF: 802.009.071-15 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA INDISPENSÁVEL.
ORIGEM DA DÍVIDA.
CONTRATO ASSIN
A
DO FISICAMENTE. DOCUMENTO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
O Ju izado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
,
tendo

como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
E
nunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
Quando
a
prova

indispensável
para o
julgamento
for
especificamente

impugnada
,
necessitando
de
perícia
para
elucidação
da
questão
,
a

incompetência
dos
Juizados

Especiais

deve

ser

reconhecida
.

2.
Incompetência

reco
nhecida
de
ofício
.
Recurso

prejudicado
.

3.
Sem

custas
e
honorários

sucumbenciais
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1034508-60.2023.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MENILCIA BISPO DA SILVA

Recorrido
:
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS
PERNAMBUCANAS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MENILCIA BISPO DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que

houve
a regular
contratação
dos
seguros
pela
parte

reclamante
,
impugnados

na
exordial,
sendo

devida
a
cobrança
dos
valores
dele
decorrentes
.
Julgou

improcedente

a

ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamante
.

Em

resumo
,
sustentou
que: a) as
assinaturas

apostas

nos

contratos

são
fals
as; b)
inexiste

relação

jurídica
entre as
partes
;

e
c)
sofreu

dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELAT
OR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

c
omplexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de

apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3º, IV, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (ST
J RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

D
estaca
-se
ainda
que
em

caso
de
expressa

impugnação

pelo

consumidor
da
assinatura

posta

em

contrato
, é
necessária
a
produção
de
prova

técnica
e o
ônus

pertence

ao

prestador
dos
serviços
.

Neste

sentido
é o
entendimento

firmado

em

Recurso

Repetitivo

pelo
STJ
:

RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.
ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DOCUMENTO PARTICULAR.
IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
ÔNUS DA PROVA.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVI
DO.
1. Para
os
fins do art. 1.036
do
CPC/2015, a
tese

firmada
é a
seguinte
: "Na
hipótese

em
que
o

consumidor
/
autor

impugnar

a

autenticidade
da
assinatura

constante

em

contrato

bancário

juntado

ao

processo
pela
instituição

financeira
,
caberá

a

esta o ônus d e provar a sua

autenticidade
(CPC,
arts
.
6º, 368 e 429, II)."
(...)(
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1061.

STJ
REsp
n. 1.846.649/MA, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
,
Segunda

Seção
,
julgado

em
24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021.).

Em

análise
dos autos,
diante
da

expressa

impugnação
da
parte

reclamante

quanto
à
assinatura

aposta
no
documento

juntado
no ID 214663175/PJe2
ao
ID 214663180/PJe2, no
caso
,
será

necessária

prova

pericial

grafotécnica
para
apurar
se a
referida

rubrica

foi

efetivamente

confeccionada
pela
p
arte

reclamante
.

Corrobora

tal

necessidade
o
fato
de que
alguns
dos
produtos

supostamente

contratados
pela
parte

reclamante

foram

cancelados
com
alguns

poucos

meses
,
a

exemplo
do "
Baú
da
Felicidade
-
Bilhete
03980000201945", "Prime -
Bilhete
0398001120
890",
dentre

outros
impugnados
.

Dessa
forma,
por

ser

necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
trata
-se de
matéria

complexa
e

este

juízo é incompetente para processar e julgar a demanda
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
r
econhecimento
da
incompetência
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutidas
no
mérito
.

Dispositivo
.

Posto

isso
: a)

reconheço
de
ofício

a

incompetência

absoluta

e
julgo

extinto
o
processo
,
sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
51,
inciso

II
, da Lei nº 9.099/95
; e b)

julgo

prejudicado
o
recurso

interposto
pela parte
reclamante
.

Estando
o
recurso

prejudicado

sem
culpa da
parte

recorrente
,
deixo

de
condená
-la
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024